Tribunal: TJBA
Processo: 8004429-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004429-37.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PEDRO JOHAB DE SOUSA MORAIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação Criminal n. 8004429-37.2022.8.05.0146

Órgão Julgador:
2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

Apelante:
Pedro Johab de Sousa Morais

Defensora:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Relator:
Des. Nilson Castelo Branco

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONCURSO DE AGENTES E VALOR DA
RES FURTIVA
QUE SUPERA O LIMITE DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE PEQUENO VALOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Pedro Johab de Sousa Morais
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da tentativa de subtração de 150 (cento e cinquenta) metros de cabos de alumínio de uma empresa de construção. A defesa pugna pela absolvição, com base na aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP). O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i)
saber se é aplicável o
princípio da insignificância
para afastar a tipicidade material da conduta, considerando o valor dos bens e a forma de execução do crime; e
(ii)
saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do
furto privilegiado
, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor estimado dos bens subtraídos (150 metros de cabos de alumínio) supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época, além de a conduta, praticada em concurso de agentes, revelar maior reprovabilidade e periculosidade social, afastando os vetores da mínima ofensividade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica.

4.

O pleito de reconhecimento do furto privilegiado também não prospera. Embora o apelante seja primário, o valor dos bens supera o montante de um salário-mínimo vigente na data dos fatos (em 02 de maio de 2022, o salário-mínimo era de R$ 1.212,00), o que impede a caracterização da
res furtiva
como de "pequeno valor", requisito objetivo indispensável para a concessão do benefício.

5.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a pena-base fixada no mínimo legal, a não incidência das atenuantes abaixo do piso legal em observância ao Enunciado de Súmula n. 231 do STJ, e a redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço), devidamente justificada pelo avançado
iter criminis
percorrido pelos agentes. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram adequadamente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso
conhecido
e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância é incabível em crime de furto quando o valor da
res furtiva
supera o critério jurisprudencial de 10% do salário-mínimo e a conduta é praticada em concurso de agentes, circunstância que denota maior reprovabilidade e afasta a mínima ofensividade do comportamento.
2. O reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) exige a presença cumulativa da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, sendo este último conceituado pela jurisprudência como valor não superior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ausente um dos requisitos, afasta-se o benefício legal.

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 14, II, 33, §2º, 44, 59, 68, 155, § 2º e § 4º, IV.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no REsp nº 1883331/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 811595/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 2749343/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

·

STJ, AgRg no HC nº 789788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8004429-37.2022.8.05.0146
, tendo como Apelante
Pedro Johab de Sousa Morais
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
o Recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do Voto do Relator.